Tribunal: TJPA
Processo: 0431075-58.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0431075-58.2016.8.14.0133

RECORRENTE: CARLA MILENE PINHEIRO CAMPELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS.

1. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie, o que afasta a possibilidade de impronúncia ou absolvição sumária

2. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

PRETENSO AFASTAMENTO DA ADJETIVAÇÃO DO DELITO. EXAME PREJUDICADO. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS. NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

3. Consoante entendimento do STJ, a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade das qualificadoras “descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia” (RHC n. 102.953/PA), como ocorreu na hipótese dos autos.

4 Nessas condições, resta prejudicado o exame do pleito de afastamento das qualificadoras, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia.” (TJCE, RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047; TJGO, RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DE NULIDADE TÓPICA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinado a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade das qualificadoras encartadas no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI do CP.

Belém (PA), 21 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que pronunciou Carla Milene Pinheiro Campelo pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI do Código Penal (ID 16226532 – Pág. 1/3).

A recorrente pugna por sua impronúncia/absolvição sob o argumento da ausência de indícios que a qualifiquem como autora do delito, bem como diante da fundamentação inidônea utilizada para adjetivar o crime que lhe é imputado (ID 16226557 – Pág. 1/5).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16226568), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16226569).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17812715).

É o relatório.

VOTO

Inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na alegada ausência de indícios de autoria atribuíveis à recorrente.

No ponto, destaco que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, tenho que o juízo recorrido não divergiu, em grande medida, desse entendimento, pois pronunciou a acusada como incursa no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI do Código Penal, consignando expressamente os elementos que o fizeram concluir pela materialidade do delito e existência de indícios suficientes de autoria. Confira-se:

Narra à (sic) peça exordial, em síntese, que na data de 25.07.2016, neste município, a vítima Glaucilene Pereira Silva recebeu um telefonema da denunciada para que fosse junto com a mesma em uma homenagem de despedida. Na ocasião, a acusada deu um tiro na cabeça da vítima, pelas costas.

[...]

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo laudo de lesão corporal da vítima às fls. 51, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Para a pronúncia, bastam indícios de autoria, o que no caso em tela consta no depoimento das testemunhas CLAUDILENE CAMURÇA PEREIRA aos minutos 03:44 até 04:45; 05:45 até 07:20; NAZARÉ CAMURÇA PEREIRA nos minutos 03:02 até 04:45; JOSE CARLOS CAMPEIRO nos minutos 01:39 ATÉ 02:40; AGUINALDO ROCHA DA ROSA nos minutos 01:39 até 02:18. 03:53 até 04:17. Trata-se da aplicação do princípio in dúbio pro societate, conforme bem estabelecido pelos nossos tribunais superiores.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a acusada CARLA MILENE PINHEIRO CAMPELO, brasileira, paraense, nascida em 21.01.1991, filha de Maria Marta Pinheiro Campelo, como incursa nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I, IV e VI do CP. (ID 16226532 - Pág. 1/2)

Nesse contexto, vê-se que, com respeito à indicação dos indícios de autoria, a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que a ré seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, pois “as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Nesse particular, convém ressair que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontaram a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis à recorrente.

Sob outro ângulo,
identifico fator impeditivo à análise do pleito de afastamento das qualificadoras.

A esse propósito, clarifico que o magistrado sentenciante pronunciou a recorrente dando-a como incursa no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI do Código Penal (ID 16226532 - Pág. 2), sem declinar qualquer fundamento com respeito a adjetivação do delito.

Ao assim proceder, o juízo recorrido contrariou a jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão de pronúncia deve “esclarecer os motivos pelos quais chegou a determinado convencimento, porquanto não se deve confundir motivação concisa com ausência de fundamentação”, de modo que “a falta de motivação apresentada pelo julgador, ao exercer o juízo de convicção” quanto à admissibilidade das qualificadoras “descritas na denúncia, constitui causa de nulidade da decisão de pronúncia.” (STJ,
RHC n. 102.953/PA
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessas condições, resta prejudicado o exame do pleito de afastamento das qualificadoras, bem como de consequente impronúncia/absolvição fundada nesse argumento, vez que inexistente “fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, a medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo
decisum
somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia” (TJCE,
RESE n. 0005822-30.2013.8.06.0047
, relator Desembargador Mário Parente Teófilo Neto. No mesmo sentido: TJGO,
RESE n. 0065350-37.2017.8.09.0090
, relator Desembargador Ricardo Silveira Dourado)

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso para, nessa extensão, desprovê-lo, declarando, de ofício, a nulidade tópica da sentença de pronúncia relativamente à adjetivação do delito, determinado a restituição dos autos ao juízo recorrido para que profira nova decisão declinando fundamentação acerca da admissibilidade da qualificadoras encartadas no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024